Tribunal: STF
Processo: RE 78226
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-10
Data de publicação: 1974-05-10

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DE RESCISAO DE PROMESSA DE COMPRA
E VENDA. A PROCEDENCIA DA PRIMEIRA E A IMPROCEDENCIA DA SEGUNDA
BASEOU-SE, SOBREMODO, EM CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES AO CASO.
INOCORRENCIA DE VULNERAÇÃO DO DIREITO POSITIVO FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO BASEADO NA LETRA A, DO INC. III, DO ART. 119, DA LEI
MAGNA. NÃO CONHECIMENTO.